Tribunal: STF
Processo: RE 140784
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
ESTABILIDADE.   ARTIGO   19   DO   ATO    DAS    DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DE 1988. SERVIDORES OCUPANTES DE  CARGOS
NO  SERVIÇO  PÚBLICO  MUNICIPAL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  CONSIDEROU
EXCLUIDAS   DA   ESTABILIDADE   SERVIDORES    PUBLICOS    CELETISTAS,
FUNDANDO-SE, TAMBÉM, NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO  E
CERTO.
         A postulação das recorrentes ao reconhecimento  de  que  são
estaveis no serviço público não atende  aos  pressupostos  legais  de
admissibilidade do mandado de segurança em  face  da  deficiência  da
prova documental nele acostada.
         Conhecimento   do   recurso   apenas   para   ressalvar   as
recorrentes as vias ordinarias.